Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA EM QUE A PARCELA DEIXOU DE SER PAGA AO SERVIDOR. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O termo inicial da prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é a data em que a parcela deixou de ser paga ao servidor, correndo a partir daí o quinquênio legal (Decreto-Lei 20.910/32). O documento em que a Administração reconhece um passivo não altera a prescrição porque apenas registra uma situação financeira e contábil, sem o poder de provocar uma renúncia tácita à prescrição porque lhe faltaria autorização legislativa específica para tanto, condição exigida no Tema 1.109 do STJ. A alegação de que o art. 37 da Lei no 4.320/1964 e o art. 1o do Decreto no 62.115/1968 constituem lei específica autorizativa da renúncia à prescrição não merece guarida. A primeira é lei geral que estabelece normas gerais de direito financeiro, e não lei específica que autorize a renúncia à prescrição, e o Decreto no 62.115/1968 também não contém nenhuma previsão nesse sentido.
2. Reclamação improcedente.